Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-03.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSOS DA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA 2a FASE DOSIMÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO REAFIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso de um dos réus não conhecido.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto ao crime de furto qualificado, consubstanciadas em oitivas, confissão e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
3. A Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça foi reafirmada pela corte em sede de AgRg no REsp n. 2.112.818/PA. Nesse cenário, não é possível a fixação de pena abaixo do mínimo legal na 2a fase dosimétrica.
4. Apelação do primeiro réu não conhecida. Apelação do segundo réu conhecida e não provida.